Tribunal: TJSP
Processo: 1016988-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO AMPARADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205, CC – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA EM SENTENÇA SUPERADA –

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO AMPARADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205, CC – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA EM SENTENÇA SUPERADA – AVANÇO SOBRE O CERNE DA CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1.013, §4o, CPC – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – ESTIPULAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL, ADEQUADAMENTE POSTULADOS NA MONTA DE 0,5% COM CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO DE JUROS – INSUBSISTENTE OBJEÇÃO FORMULADA PELA RÉ – SÚMULAS N. 161/162 DESTE E. TJ/SP – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DESPROVIDO DE QUALQUER SITUAÇÃO PECULIAR A ENSEJAR REPARAÇÃO – PRECEDENTES – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS CARREADOS INTEGRALMENTE À RECORRIDA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.